Tribunal: TJES
Processo: 5008002-69.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008002-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENDESSOM ALMEIDA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008002-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENDESSOM ALMEIDA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JAIR DE MENDONCA CARDOSO - ES11115

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 37 DA LEI Nº 11.343/2006.

AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO
PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO.
REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
PRESENTES.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

1. A
ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade e proporcionalidade no exame da ocorrência de indevida coação. Precedentes.
Não resta verificada a desídia estatal apta a concessão de liberdade por demora no recebimento da denúncia, já que o juiz de primeiro grau vem atuando regularmente no processo.

2. Nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008002-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENDESSOM ALMEIDA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JAIR DE MENDONCA CARDOSO - ES11115

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Hendessom Almeida de Souza
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta
excesso de prazo
para o oferecimento da denúncia em desfavor do paciente, preso em flagrante pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 37 da Lei n. 11.343/06. Sustenta, ainda, a possibilidade de
fixação de medidas cautelares diversas do cárcere
.

Verifico, contudo, que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Quanto à alegação de
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, nada obstante a denúncia ter sido protocolizada em 20/7/2023 e a prisão perdurar por mais de 3 meses,
o recebimento da exordial não ocorreu devido à pluralidade de réus investigados na origem e a necessidade da apresentação de suas respectivas defesas prévias
.

Nesse sentido, é importante assinalar que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade e proporcionalidade no exame da ocorrência de indevida coação. (AgRg no HC n. 801.054/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Do que vejo das judiciosas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em 17.06.2023 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia. A denúncia foi protocolizada no dia 20.07.2023 e no dia 08.08.2023 foi proferida decisão, determinando a notificação dos acusados, deferindo o pedido de extração de dados dos dispositivos apreendidos e mantendo a prisão preventiva do paciente Hendessom, que foi notificado no dia 15.08.2023. O acusado Robert apresentou Defesa Prévia em 29.08.2023 e em 11.09.2023 foi proferido despacho determinando a abertura de vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação da Defesa Prévia para o acusado Matheus, para que possível a realização do juízo de admissibilidade da denúncia.

Veja-se, portanto, que por vários motivos a denúncia ainda não foi recebida, entretanto,
nenhum deles por desídia do juízo
, muito atuante por sinal,
efetuando todas as diligências
necessárias
ao andamento do processo
.

Não há, portanto, em que se falar de ilegalidade em decorrência de excesso de prazo.

Quanto aos requisitos para a custódia cautelar, conforme anotado em sede de análise do pedido liminar:

A despeito do que se sustenta na impetração, a decisão que decretou a prisão preventiva aponta expressamente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, registrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Ao que se extrai dos documentos que acompanham a inicial,
o paciente é apontado como olheiro do tráfico na região de Forte São João, nesta capital e foi preso em conjunto com demais investigados, presos na posse de armas e de rádio comunicador.

Como vem decidindo o STJ, "nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal)." (STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020)

As
circunstâncias
da prisão, não me autorizam, ao menos neste momento, a conceder a ordem liminarmente ao paciente e, presentes os requisitos para a custódia cautelar,
essas se sobrepõem às supostas condições pessoais favoráveis do paciente
, não sendo o caso, ao menos por ora, de substituir a prisão cautelar por outras medidas diversas do cárcere.

Em sede de cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o posicionamento anteriormente adotado
.

Verifico por
comprovada a necessidade de
aplicação
e
manutenção
da medida extrema
,
estando presentes, portanto, os requisitos necessários à custódia cautelar, mormente a
garantia da ordem pública,
não sendo o caso, por conseguinte, de aplicação de medidas cautelares mais brandas.

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,

denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para denegar a ordem pretendida.